Tribunal: TJDFT
Processo: 0730146-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730146-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SOLUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, DARLAN LAZARO DE ARAUJO, APARECIDA TELMA TORRES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito, suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0038034-21.2013.8.07.0001, indeferiu a suspensão e o bloqueio de cartões de crédito dos executados, ora agravados. Defende a adoção de medidas atípicas para o recebimento do crédito executado e a observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Aponta que já foram esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito e que a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de bloqueio dos cartões de crédito do devedor executado. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar o bloqueio imediato dos cartões de crédito dos ora agravados. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, confirmando o bloqueio dos cartões. Preparo recolhido nos IDs 39150403 e 39150402. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 134567005 dos autos de origem): A despeito do inciso IV do art. 139 do CPC possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a suspensão e o bloqueio de cartões de crédito se mostra desproporcional e inadequada à satisfação do débito. As medidas atípicas são subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, não podendo encontrar-se desassociadas da característica patrimonial da execução, mostrando-se inadequadas à finalidade de satisfação do crédito e servindo apenas para provocar constrangimentos pessoais ao devedor. Assim, indefiro o pedido de ID n° 134389030. Ao credor para que dê andamento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de contrição, no prazo de 10 (dez) dias. Havendo inércia, retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de ID n° 18436170 (art. 921, III, do CPC). I. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, o agravante tem tentado satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Além disso, verifica-se a ausência de esforços, por parte dos devedores, em buscar a satisfação do crédito, o que indica desídia e falta de interesse em satisfazer o débito. Contudo, quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito, entendo ser incabível deferir tal pleito, pois atingiria direito de terceiros. Saliento que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC/15. BLOQUEIO. CARTÕES. SUSPENSÃO. CNH. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO. PATRIMÔNIO. PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, resta incabível sua aplicação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1420112, 07308863720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA ÀS DECLARAÇÕES DIMOF (E-FINANCEIRA) E DICRED. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. O pedido de consulta às declarações DIMOF (e-Financeira) e DICRED do devedor não foi objeto da decisão recorrida ou requerido na origem. Assim, o pleito constitui inovação recursal e sua análise neste grau representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Preliminar, de ofício, de conhecimento parcial do recurso. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. A par disso, verifica-se que o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores não guarda relação com a dívida submetida à execução (contrato de compra e venda de ponto comercial), afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1406648, 07388533620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022 14:43:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador